Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-18.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008368-18.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA PEDRO - CPF: 003.022.981-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAKIS PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA MOURA - PM (ASSISTENTE), HELLEN DA SILVA SANTANA - CPF: 052.105.561-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM REDUZIDO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Marcos de Souza Pedro
em face de sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público para condena-lo à pena de 01(um) ano de reclusão, respectivamente, em regime inicial no aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13o c/c artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, bem como, ao pagamento de R$ 5.000 (cinco mil) reais, a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a defesa almeja, em síntese, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a não observância do contraditório e da ampla defesa. De forma subsidiária pugna pela redução do
quantum
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
217948231
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
223447198
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Marcos de Souza Pedro
como incurso nas penas do art.
129, §13o c/c artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006
, nos seguintes termos:

“
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 20 de outubro de 2.021, por volta das 21h30min, no interior da residência localizada na rua Guapeva, n. 337, bairro Buritis II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, MARCOS DE SOUZA PEDRO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo fútil, ofendeu a integridade corporal da companheira Hellen da Silva Santana por razões do sexo feminino1 . Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado MARCOS DE SOUZA PEDRO, após discutir com a vítima Hellen da Silva Santana somente porque ela assistia a uma live com o tema: “Por que sentimos inseguros para fazer as coisas?” , desferiu um soco contra ela, que esboçou gesto de defesa colocando o braço na frente do rosto e causou dois hematomas de cerca de 2 cm cada em 1/3 superior de braço direito anterior, como se vê pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 102153828. Há informações no caderno policial que não foi o primeiro episódio de violência doméstica perpetrado pelo denunciado contra a companheira Hellen.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado MARCOS DE SOUZA PEDRO infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, § 13, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e resistência) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.”

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como salientado, a defesa
busca, em síntese, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a não observância do contraditório e da ampla defesa. De forma subsidiária pugna pela redução do
quantum
.

Pois bem. O pleito defensivo merece parcial acolhimento.

Isso porque, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, como na hipótese, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário-mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de
Marcos de Souza Pedro,
para o fim de reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, ao valor de 1 (um) salário-mínimo e manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024